Tribunal: CARF
Processo: 10530.720247/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720247/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.603 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Por decisão judicial com trânsito em julgado o prazo prescricional de gozo de
crédito no caso em liça é de 05 anos.
COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EFICÁCIA RESCISÓRIA
DE DECISÃO ERGA OMNES.
Para que decisão erga omnes tenha eficácia rescisória de sentenças com
trânsito em julgado, necessário que a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720247/2005-24
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720247/2005-24

1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de PIS decorrente de decisão judicial
exarada no processo 200120848-0.
1.2. A DRF Feira de Santana não homologou a compensação apresentada pois no
processo judicial 200120848-0 foi reconhecida a prescrição dos créditos da Recorrente por
decisão com trânsito em julgado.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
narra que o Senado Federal extirpou do ordenamento jurídico a majoração do PIS perpetrada
pelos Decretos-Leis 2445 e 2449/88 e “é pacifico o entendimento de que a compensação de
tributos declarados inconstitucionais independe de autorização prévia ou de requerimento
administrativo para a concretização do referido direito”.
1.4. A DRJ de Salvador julgou improcedente a Manifestação porquanto “decisão
judicial transitada em julgado, proferida em ação proposta pela própria contribuinte, deve ser
cumprida, nos estritos termos, pela administração tributária, em respeito ao principio da
unicidade de jurisdição contemplado na CF, de 1988”. Ademais, “o instituto da
autocompensação, disciplinado no art. 66, da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que
prevê a desnecessidade de requerimento administrativo ou de autorização prévia, conforme bem
consta da jurisprudência apresentada pela contribuinte (fls. 51/52), não se confunde com o da
compensação mediante pedido ou declaração, instituído pela Lei 9.430/96”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida nesta Corte repisando o quanto
descrito na Manifestação de Inconformidade somada à tese do prazo de 10 (dez) anos para
restituição/compensação de tributos sujeitos à lançamento por homologação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente propôs ação que tinha como objeto a declaração de
inconstitucionalidade da majoração do PIS operada pelos Decretos-Leis 2445 e 2449/88. Sem
embargo de ter a inconstitucionalidade pleiteada reconhecida por decisão transitada em julgado,
a mesma decisão reconheceu a PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS de titularidade da
Recorrente:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720247/2005-24

2.1. Após o trânsito em julgado da referida ação, o Egrégio Sodalício editou
precedente vinculante fixando prazo de 10 (dez) anos para a restituição/compensação dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação para os pedidos realizados até 9 de junho de
2005 – fato que colocaria em cheque a eficácia da decisão proferida pelo Regional Central.
2.2. Todavia, a mesma Corte Suprema editou outro Precedente Vinculante acerca
do confronto entre trânsito em julgado e decisão em sede de Precedente Vinculante, verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC,
do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do
CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada
com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que
o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional,
tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença
exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611.503)
2.3. Como se nota da dicção acima, para que decisão erga omnes tenha eficácia
rescisória de sentenças com trânsito em julgado, necessário que a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado.
2.4. No caso em liça, a ação proposta pela Recorrente transitou em julgado em 06
de abril de 2004, e a decisão em sede de Repercussão Geral que reconheceu a parcial
inconstitucionalidade da interpretação que limita em 5 (cinco) anos a data para
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720247/2005-24

restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 11 de outubro
de 2011. Em assim sendo, não há como reconhecer os créditos pleiteados pela Recorrente.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital